Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001 que concedeu tutela antecipada a EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrarem os Requerentes no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos desde a data de internação da 2a Requerente, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a 2a Requerente foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é direito potestativo de quaisquer das partes rescindir o contrato de plano de saúde coletivo por adesão após 12 (doze) meses de vigência e desde que procedida a prévia notificação, o que entende ter ocorrido no caso. Aduz que não é viável a migração da agravada do plano coletivo por adesão cancelado para outra modalidade, pois não disponibiliza planos individuais ou familiares de saúde. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula seja cassada a decisão agravada a fim de que seja mantida a rescisão do plano de saúde contratado entre as partes. Preparo acostado (ID 13752189). É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao compulsar os autos, constata-se que a agravada era conveniada do plano de saúde coletivo por adesão e que houve a rescisão do contrato entre as empresas agravante e a empresa QUALICORP – Corretora de Seguros S.A. Todavia, além de não ser possível extrair dos autos que os agravados tenham sido notificados do cancelamento do plano coletivo, evidencia-se a plausibilidade do direito, apresentada nas documentações de ID 53812169 a 53812182 dos autos originários, que evidenciam a necessidade de se manter a continuidade de cobertura do plano de saúde nos limites da apólice contratada, mormente pelo fato de a segunda autora encontrar-se submetida a tratamento de médico, devido a uma hemorragia abdominal (id 53812174), o que torna ainda mais imperiosa, ao menos por ora, a manutenção do vínculo contratual entre as partes. Já na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao tratamento da enfermidade sofrida pela segunda agravada e outros procedimentos/consultas que porventura venham a se realizar. Assim, como não resta demonstrado que fora disponibilizado aos agravados prazo para que migrem para outro plano de saúde, lhes deve ser assegurada a utilização integral do plano agravante, em especial, ser garantida a cobertura do tratamento. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.